Tribunal: STF
Processo: RHC 213166
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcio Bueno da Rosa interpôs agravo interno em face de pronunciamento que não conheceu do recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO. SÚMULA N. 182 DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    1. O agravante limitou-se a reiterar a tese já expendida, não logrando êxito em rebater os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.



    2. Agravo regimental não conhecido.



    (HC 707.370 AgRg, Ministro Joel Ilan Paciornik) 



    Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese, que a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 – que passou a exigir a representação da vítima no crime de estelionato – retroage aos processos em andamento, independentemente do oferecimento da denúncia. Pretende, desse modo, o trancamento da ação penal.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso ordinário, cuja ementa passo a transcrever:



    RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR.



    - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário. 



    É o relatório. 



    2. Tal o contexto, entendo assistir parcial razão ao agravante, motivo pelo qual reconsidero a decisão agravada e passo a analisar o mérito do recurso ordinário.



    Registro, de início, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski). 



    Todavia, mesmo quando inadmissível o habeas corpus, este Supremo Tribunal Federal entende ser possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada situação de flagrante ilegalidade (HC 118.560, ministro Ricardo Lewandowski; HC 165.376, ministra Cármen Lúcia), o que se verifica no caso em exame.



    Não se desconhece que o dispositivo invocado pela parte agravante (art. 171, § 5º, do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019) introduziu uma norma de conteúdo misto – penal e processual penal – o que afasta, portanto, a regra do tempus regit actum prevista no art. 2º do Código de Processo Penal. 



    Assim, por ser mais favorável ao réu, essa nova norma deve retroagir (art. 5º, XL, CF/88), de modo a se exigir a representação da vítima como condição de procedibilidade da ação penal que imputa ao agente o cometimento do crime de estelionato. 



    Cito, em caso fronteiriço, a decisão proferida no RHC 203.558 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, cujo fragmento transcrevo:



    […] anoto que a Segunda Turma, à unanimidade, decidiu pela retroatividade da necessidade de representação da vítima nas acusações em andamento por estelionato, crime em relação ao qual a Lei 13.964/2019 alterou a natureza da ação penal para condicionada à representação da vítima. Assim, afirmou-se a aplicação da nova norma aos processos em andamento, mesmo após o oferecimento da denúncia, desde que antes do trânsito em julgado. 



    Tal decisão ocorreu nos autos do HC 180.421/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, julgado em 22/6/2021 (acórdão pendente de publicação). 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, a fim de determinar a intimação da vítima para, querendo, oferecer a representação no prazo de 30 dias, sob pena de decadência. 



    Por outro lado, quanto ao pretendido trancamento da ação penal, não vislumbro ilegalidade evidente apta a superar o óbice da supressão de instância.



    3. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso ordinário, a fim de determinar que o Juízo de origem intime o ofendido para que, no prazo de trinta dias, se manifeste acerca do interesse em representar contra o acusado (ora agravante), quanto ao crime de estelionato, sob pena de decadência. 



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator